Tribunal: TJSP
Processo: 1009329-10.2024.8.26.0606
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-01
Data de publicação: 2025-05-01

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DE APELAÇÃO. CARÁTER INFRINGENTE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela autora apelante contra o acórdão que negou provimento ao seu recurso de apelação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Contradição ou omissão do acórdão quanto a (i) validade da procuração e (ii) inexistência de obrigatoriedade

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DE APELAÇÃO. CARÁTER INFRINGENTE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela autora apelante contra o acórdão que negou provimento ao seu recurso de apelação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Contradição ou omissão do acórdão quanto a (i) validade da procuração e (ii) inexistência de obrigatoriedade legal quanto às determinações do juízo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Ausência de qualquer erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado.
4. Incabível pretensão infringente, para que outra decisão mais favorável seja proferida.
IV. DISPOSITIVO
5. Embargos rejeitados.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.